Tribunal: TJMT
Processo: 0001872-20.2011.8.11.0087
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001872-20.2011.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), A F A PEREIRA & SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 03.717.126/0001-70 (APELADO), MARCO ANTÔNIO DE SOUZA (APELADO), ROSE MENEGHATTI DE SOUZA - CPF: 794.361.291-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para que se verifique extinção do processo por abandono de causa prevista no artigo 485, III, do CPC, é necessário o
elemento subjetivo
, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua intenção. Além disso, nos termos do art. 485, III, §1o, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado pelo Banco Bradesco S/A
, objetivando a reforma da sentença que julgou extinta a ação de execução por quantia certa movida em desfavor
VG de Andrade de Souza ME e Outros
, sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tal desiderato, sustenta o apelante a impossibilidade de extinção da ação, em face da ausência de intimação pessoal para promover o andamento do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 61720955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o autor propôs ação de execução por quantia certa em face dos apelados, visando receber a dívida inadimplida referente à Cédula de Crédito Bancário, modalidade empréstimo-capital de giro no 003.486.620, firmado em 12.01.2010, totalizando o débito na quantia de R$ 69.525,56 (sessenta e nove mil e quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos).

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou extinta a execução sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC (abandono de causa).

A insurgência do exequente/apelante refere-se à extinção do feito, sem a observância das formalidades legais, que determinam a prévia intimação da parte para dar prosseguimento ao feito.

O recurso comporta provimento.

Isso porque, em detida análise dos autos, verifica-se que o exequente/apelante não foi intimado pessoalmente antes da sentença de extinção para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono, tampouco o seu patrono.

Sobre o tema, é assente neste Sodalício o entendimento de que
“Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no ABANDONO da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o exequente e seu patrono não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0002246-15.2013.8.11.0039, APELAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019)

No mesmo sentido, outros precedentes,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO § 1o DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte e, se assim não foi feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento na origem.”
(N.U 0000884-97.2006.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 485 III, CPC – ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VIOLAÇÃO DO §1o DO ARTIGO 485 DO CPC – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, uma vez que não houve a angularização processual.

A extinção do processo com fundamento no art. 485, III do Código de Processo Civil, depende de intimação pessoal da parte autora.”
(N.U 1012480-91.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO POR INÉRCIA DO AUTOR - DOIS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS – INTIMAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES – EFICÁCIA – PRELIMINAR REJEITADA - ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO - SÚMULA No 240 DO STJ – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO. Estando a parte representada por vários advogados e não havendo pedido expresso de que apenas um seja intimado, é válida a publicação em nome de quaisquer deles. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) só é cabível se, intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, o autor permanece inerte (§1o do mesmo dispositivo), além de depender de prévio requerimento da parte adversa.”
(N.U 0002797-19.2007.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Outrossim, frisa-se que, para a incidência do artigo supracitado, se faz imperiosa a demonstração do intuito de abandonar a causa, o que de fato não ocorreu na hipótese, posto que o exequente, sempre que intimado, deu regular andamento no feito.

Acerca da matéria, leciona NÉLSON NERY JÚNIOR in Código de Processo Civil Comentado:

“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando sua extinção. Caso pratique algum ato depois de decorridos os trinta dias, o processo não deve ser extinto. O termo inicial do prazo ocorre com a intimação pessoal do autor para dar andamento ao processo (CPC, art. 485, III)"

Com essas considerações,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020